Tribunal: TJMT
Processo: 0011847-59.2009.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011847-59.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUIZ VIDOTTO MARTINS - CPF: 161.811.231-72 (APELADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), NELSON MAZIERO - CPF: 155.511.569-15 (APELADO), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), JULIANO MATTIELLO - CPF: 028.770.349-50 (APELADO), ODAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 460.084.111-53 (APELADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (APELANTE), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), CENI APARECIDA LANG DE MARCO - CPF: 019.906.019-36 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELO DESLOCAMENTO DO TÍTULO DA EMBARGADA – FALTA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PELO
EXPERT
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve-se anular a sentença amparada no laudo pericial quando demonstrado que não houve análise de documentos essenciais pelo
expert
para validar a conclusão nele apresentada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0011847-59.2009.8.11.0015

APELANTE:

IVOJA SERVICOS LTDA - ME

APELADOS:

LUIZ VIDOTTO MARTINS E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por IVOJA SERVIÇOS LTDA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos por LUIZ VIDOTTO MARTINS E OUTROS (proc. n. 0011847-59.2009.8.11.0015), julgou procedente o pedido manter os Embargantes “
na posse das áreas de: 2,10 ha (dois hectares e dez ares) – Luiz Vidotto Martins; 12,02ha (doze hectares e dois ares) – Juliano Mattielo; 12,02ha (doze hectares e dois ares) – Nelson Maziero e 3,63 (três hectares e sessenta e três ares) – Odair Alves dos Santos, cancelando, por conseguinte, a imissão da embargada na posse das referidas áreas
”, além de condenar a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz violação ao art. 109, §3°, do CPC, uma vez que as decisões proferidas na Ação Reivindicatória n. 0009942-58.2005.8.11.0015 estendem seus efeitos aos cessionários e adquirentes da coisa em litígio, como reconhecido no âmbito dos Embargos de Terceiro n. 0009209-72.2017.8.11.0015.

Afirma ofensa à coisa julgada material uma vez que a sentença extrapola os limites já definidos na lide principal (n. 0009942-58.2005.8.11.0015), transitada em julgado em 24/10/2017, “
uma vez que a procedência do pedido reivindicatório determinou a imissão de posse sobre a totalidade da área de propriedade da Apelante, sendo 242 has, conforme seu título definitivo de propriedade
”.

Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa pela falta de análise de documentos pela perícia que alicerçou o convencimento do julgador singular, os quais, se observados, não conduziriam a indicação de deslocamento de título originário.

Alega que a prova colhida nos autos confirma que as invasões se deram enquanto encontrava-se litigiosa a coisa (meados de 2005), fato inclusive de conhecimento de toda a vizinhança, estando delimitado o período em que os Apelados alegam serem possuidores de boa-fé, sendo que a estratégia dos invasores é baseada em inúmeros contratos de compra e venda firmados por Manoel Domingos Filho e Roberto Cavalcante, que foram vencidos nos autos da Ação Reivindicatória.

Defende a inexistência de boa-fé dos Recorridos a partir dos próprios contratos por eles juntados, haja vista que, ao tentarem demonstrar os supostos direitos, informam que a localização do bem adquirido refere-se a imóvel rural em outra sessão imobiliária de Sinop/MT.

Cita, ainda, que o imóvel estava sendo usado para o fim a que se destinava, não tendo razão o julgador singular ao alegar falta de posse da Apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos nos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões de Odair Alves dos Santos apresentadas no Id. 114761510, p. 17/41; de Juliano Matielo e Nelson Masiero nos Ids. 114761510, p. 42 a 114761511, p. 22 e Luiz Vidotto Martins no Id. 114761511, p. 45/54.

Na petição de Id. 118614461, Juliano Matielo e Nelson Masiero apresentam fato novo, qual seja, a existência de sentença declaratória de nulidade pela Justiça Federal acerca da matrícula n 1.717 n. CRI de Sinop/MT e de sua cadeia filia, da qual a matrícula n. 2.954 (título de domínio do Apelante) é decorrente, que transitou um julgado em 01/02/2022.

Na decisão de Id. 137983696 o Relator originário, Des. Sebastião de Moraes Filho, declara sua suspeição por motivo de foro íntimo.

Manifestação da Recorrente no Id. 144131153 acerca do petitório de 118614461 e documentos com ela juntados.

Na decisão de Id. 150036668 a Desa. Clarice Claudino da Silva manifesta sua suspeição para julgamento do recurso e, na sequência, assim também se declara a Desa. Marilsen Andrade Addario (Id. 167032168).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023